Tribunal: STF
Processo: ARE 1257248
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. TRANSAÇÃO INTERESTADUAL. SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 155, II, § 2°, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTADO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
    A realização de contrato por pessoa jurídica sediada em uma determinada unidade da federação, por si só, não a toma destinatária das mercadorias negociadas, máxime nos contratos realizados pelas entidades da Administração Direta e Indireta, em que se adquire, por força de um só contrato, bens que servirão a todos os órgãos vinculados, muitas vezes localizados em todo o território nacional. 
    Assim sendo, o sujeito ativo da diferença de alíquota do ICMS nas operações de aquisição interestadual de mercadorias é o Estado onde está localizado o destinatário efetivo do bem, ou seja, onde a mercadoria será entregue para consumo, sob pena de se causar desequilíbrio entre os entes federados, afastando o federalismo de cooperação e atraindo a guerra fiscal, na medida em que um único Estado, sede da pessoa jurídica contratante, acabaria por centralizar o recebimento do diferencial de alíquota de ICMS nas operações de aquisição de bens destinados ao abastecimento das unidades dos demais Estados da Federação.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV; 93, IX; 97; e 155, § 2º, VII e VIII, b, da CF, bem como à Súmula Vinculante 10. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido é nulo, uma vez que não se manifestou sobre todas as questões aventadas em sede de embargos de declaração; (ii) o Tribunal de origem, ao afastar a legislação local, declarou tacitamente sua inconstitucionalidade, sem observância à cláusula de reserva de plenário; (iii) o destinatário da mercadoria entregue pelo contribuinte em outro Estado está sediado no Distrito Federal, local de celebração do contrato, razão pela qual este ente federado é detentor do produto da arrecadação do DIFAL/ICMS devido na operação interestadual.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O recurso extraordinário, por sua vez, também não merece transitar, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. 
    Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5°, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1°/8/2013 - Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. 
    No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser "fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". 
    Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. 
    Ademais, as teses atreladas às supostas contrariedades ao artigo 97 da CF e à Súmula Vinculante 10 do STF carecem do indispensável prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Corte Suprema. Acrescente-se que a eventual ofensa ao texto constitucional adviria, quando muito, de forma indireta. 
    No que tange à alegada violação ao artigo 155, §2°, incisos VII e VIII, alínea "b", da CF, a Corte de origem decidiu o tema em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, pois nas "Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do imposto: o estado de origem aplica a alíquota interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, propiciando, portanto, tributação concomitante, ou partilha simultânea do tributo; Vale dizer: ambos os Estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas". (ADI 4628, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 21/11/2014). 
    Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1047173 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 26/6/2018). 
    III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. De início, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Ademais, quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 
    Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “No caso específico dos presentes autos, a impetrante/apelada, sociedade empresária Procomp Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., narrou, em sua petição inicial, que se dedica, dentre outras atividades, à fabricação e ao comércio de equipamentos e componentes, inclusive aqueles para automação de dados bancários e comercial, sendo contribuinte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), e que, dentre os seus diversos clientes, encontram-se empresas privadas e públicas, bem como entidades da Administração Pública Direta e Indireta. 
    Trouxe aos autos o contrato n. 2103/13, firmado com a Caixa Econômica Federal, por intermédio da sua Gerência de Filial Logística em Brasília - DF, no qual restou acordado o fornecimento de equipamentos tipo ATM - Automatic Teller Machine (caixa eletrônico) para entrega e instalação em todo o território nacional (ID 3484920). 
    Explicou que clientes como a Caixa Econômica Federal têm atuação nacional, porém a centralização financeira é normalmente feita em suas respectivas matrizes, de modo que os destinatários efetivos dos bens adquiridos sejam as unidades estaduais, porém, considerando as governanças internas, a formalização financeira é feita levando-se em conta a unidade central, matriz. 
    Explicitou que, por força do citado contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, os bens por ela adquiridos são entregues diretamente nas suas unidades descentralizadas, localizadas em todo o território brasileiro, porém o endereço de faturamento é mantido em Brasília - Distrito Federal.
    (…)
    A sociedade empresária impetrante/apelada, fornecedora dos bens, possui a obrigação de arcar com ambas as alíquotas, tanto a interestadual como a interna, residindo a dúvida tão somente no tocante ao Estado da federação credor desta diferença de alíquota do ICMS. 
    A norma constitucional definiu apenas um sujeito ativo desta obrigação tributária, sendo ele o Estado de localização do destinatário do bem.” 
    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que o adquirente de mercadorias de outra Unidade da Federação deve recolher o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS. Confiram-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE BEM PARA O ATIVO FIXO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. CONTRIBUINTE DO ICMS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 155, § 2º, VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA COMO CONTRIBUINTE DO ICMS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1007881 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (ICMS). PRELIMINAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRESENÇA DE RELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FINS INSTITUCIONAIS DAS REQUERENTES E A QUESTÃO DE FUNDO VERSADA NOS AUTOS. PROTOCOLO ICMS Nº 21/2011. ATO NORMATIVO DOTADO DE GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. MÉRITO. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO NAS HIPÓTESES EM QUE OS CONSUMIDORES FINAIS NÃO SE AFIGUREM COMO CONTRIBUINTES DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE DE BITRIBUTAÇÃO (CRFB/88, ART. 155, § 2º, VII, B). OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO (CRFB/88, ART. 150, IV). ULTRAJE À LIBERDADE DE TRÁFEGO DE BENS E PESSOAS (CRFB/88, ART. 150, V). VEDAÇÃO À COGNOMINADA GUERRA FISCAL (CRFB/88, ART. 155, § 2º, VI). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS. 
    (…)
    11. A engenharia tributária do ICMS foi chancelada por esta Suprema Corte na ADI 4565/PI-MC, da qual foi relator o Ministro Joaquim Barbosa, assim sintetizada: a) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do imposto: o estado de origem aplica a alíquota interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, propiciando, portanto, tributação concomitante, ou partilha simultânea do tributo; Vale dizer: ambos os Estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas; b) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final não-contribuinte: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interna; c) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a quem não é consumidor final: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual; d) Operação envolvendo combustíveis e lubrificantes, há inversão: a competência para cobrança é do estado de destino da mercadoria, e não do estado de origem. (...)” (ADI 4628, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
     Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator